Tribunal: TJPA
Processo: 0802253-31.2023.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802253-31.2023.8.14.0009

APELANTE: GLEYSON DA SILVA E SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS
.
BUSCA PESSOAL
.
FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DAS PROVAS
.
PRELIMINAR REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. POLICIAIS
.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.
DEPOIMENTOS DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL
.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA
.
SÚMULA 231 STJ
.
DETRAÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.”

I. Caso em Exame

O presente processo versa sobre uma apelação criminal interposta por GLEYSON DA SILVA E SILVA contra a sentença que o condenou a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, pela prática do crime de
tráfico de drogas
, conforme o art. 33, caput, e § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006.

II. Questão em discussão

Nulidade do processo por ilicitude das provas
: Alegou que a
busca pessoal
que originou as provas foi realizada
sem "fundadas suspeitas"
, baseando-se apenas no nervosismo do acusado, o que tornaria a prova ilícita e contaminaria todo o processo, pedindo a absolvição.

No mérito, a
absolvição por insuficiência de provas
: Afirmou que os
depoimentos dos policiais
, por si só, não seriam provas robustas o suficiente para a condenação por tráfico, violando o Art. 386, VII do CPP.

Subsidiariamente, a
desclassificação para consumo pessoal
: Pediu a desclassificação da conduta para o crime do Art. 28 da Lei 11.343/06 (posse para consumo pessoal), devido à "ínfima quantidade" da substância e à declaração do acusado de ser usuário.

O reconhecimento da confissão espontânea e afastamento da Súmula 231 do STJ
: Requereu a aplicação da atenuante da confissão, argumentando que a Súmula 231 do STJ (que impede a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão de atenuantes) viola o princípio da individualização da pena.

Aplicação da detração penal
: Argumentou que a detração do tempo de prisão cautelar deveria ser realizada, independentemente da alteração do regime prisional.

III. Razões de decidir

Validade da busca pessoal e fundada suspeita
: A preliminar de nulidade da busca pessoal foi rejeitada. A abordagem policial não foi arbitrária, mas baseada em
elementos concretos
que justificaram a
"fundada suspeita"
exigida pelo artigo 244 do CPP. Os policiais estavam em local conhecido por tráfico, e o acusado demonstrou nervosismo e tentou se desfazer de um invólucro ao avistar a viatura, atitudes que, por si só, evidenciam a fundada suspeita.

Suficiência e robustez das provas
: O pleito de absolvição por insuficiência probatória foi considerado improcedente. A
materialidade do delito
foi inequivocamente demonstrada pelo Laudo Toxicológico Definitivo, que confirmou a substância como Benzoilmetilecgonina (cocaína). A
autoria
foi comprovada pelos depoimentos uníssonos e coerentes dos policiais militares (Andeson Wilker da Silva Araújo, Diego da Silva Pereira e Jefferson da Silva Alves), que possuem validade probatória, mormente quando corroborados por outros elementos de prova. Além disso, o
próprio acusado confessou
perante a autoridade policial que parte das drogas seria destinada à comercialização por valores entre R$ 5,00 e R$ 10,00.

Impossibilidade de desclassificação para consumo próprio
: A tese de desclassificação para o crime do Art. 28 da Lei nº 11.343/2006 foi rejeitada. A condição de usuário alegada pelo recorrente não afasta a traficância, pois as condutas podem se agregar. Os elementos do artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06 (natureza e quantidade da substância, local e condições da ação, circunstâncias sociais e pessoais) apontam para a
destinação mercantil
da droga, especialmente a forma de acondicionamento e a confissão inicial do réu sobre a venda.

Aplicação da Súmula 231 do STJ
: O pedido de afastamento da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça foi negado. A pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal, não existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante. Embora a atenuante da confissão espontânea possa ser reconhecida, ela
não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal
. As atenuantes genéricas não fazem parte do tipo penal e, portanto, não têm o condão de promover a redução da pena aquém dos parâmetros fixados em lei, que são limitadores da atuação do magistrado, em observância ao princípio da legalidade. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça consolidam esse entendimento. Súmulas não são leis e não podem ser objeto de controle de constitucionalidade.

Detração penal
: Foi determinado que a detração penal deve ser realizada pelo Juízo de Direito da Execução Penal, nos moldes do artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei nº. 7.210/1984, pois é o juízo que reúne melhores condições para aferir o tempo total de cumprimento da prisão cautelar.

IV. Dispositivo e tese

A decisão final do recurso foi pelo
CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO
da apelação, mantendo-se integralmente a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

Dispositivos relevantes:
Art. 33, caput, e § 4º, da Lei n.º 11.343/2006; Art. 28 da Lei n.º 11.343/2006; Art. 28, § 2º, da Lei n.º 11.343/2006; Art. 244 do Código de Processo Penal; Art. 386, VII do Código de Processo Penal; Art. 59 do Código Penal; Art. 66, inciso III, alínea c, da Lei nº. 7.210/1984.

Julgados relevantes:

AgRg no HC: 878550 SC 2023/0458676-7, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, T5 - QUINTA TURMA, Data de Julgamento: 20/02/2024, Data de Publicação: DJe 26/02/2024 (STJ)

Ap. 2017.04330333-28, 181.550, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-03, publicado em 2017-10-10 (TJPA)

Proc. 2020.00749607-85, Ac 212.383, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, publicado em 2020-03-05 (TJE/PA)

HC 232.562/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz (STJ)

HC 124954, Relator(a): Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015 (STF)

RE 584188 AgR, Relator(a): Ayres Britto, Segunda Turma, julgado em 28/09/2010, DJe-234 Divulg 02-12-2010 Public 03-12-2010 Ement VOL-02444-02 PP-00282 RTJ VOL-00218-01 PP-00576 (STF)

AgRg no AREsp 1246220/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021 (STJ)

Doutrina citada: NUCCI, Guilherme de Souza.
Código de Processo Penal
Comentado. 21.ª ed. São Paulo: RT, 2022, p. 587
.

Acórdão:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na _____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ______ e ______ do mês de __________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0802253-31.2023.8.14.0009

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA

APELANTE: GLEYSON DA SILVA E SILVA

DEFENSORA PÚBLICA: BÁRBARA VITORINO CAMELO DE FREITAS

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO

REVISOR:

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Versam os autos sobre apelação criminal interposta por
GLEYSON DA SILVA E SILVA,
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança, que lhe impôs a pena de
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
e pagamento de
166 (cento e sessenta e seis)
dias-multa, a ser cumprida no regime
aberto, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, e § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006 (crime de tráfico de drogas).

O
Ministério Público

ofereceu a denúncia em face do recorrente em 19 de outubro de 2023
, como incurso nas penas do
Art. 33 da Lei nº 11.343/2006
(tráfico de drogas).

A
Defensoria Pública apresentou a Defesa Preliminar em 20 de novembro de 2023
.

Em 22 de novembro de 2023, o Juízo
recebeu da denúncia.

Em 07 de julho de 2023, o Laudo Pericial nº 2023.07.000289-QUI, confirmou que as 16 porções da substância apreendida eram
Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como cocaína
, pesando 1,912g.

A audiência de instrução e julgamento foi realizada em 18 de março de 2024. Foram ouvidos as testemunhas arroladas pela defesa (os mesmos policiais militares citados na denúncia) e o acusado Gleyson da Silva e Silva foi interrogado.

Foi prolatada
sentença, julgando procedente a pretensão punitiva e condenando o acusado
pelo crime de
tráfico de drogas
(Art. 33, § 4°, da Lei 11.343/06). A
pena fixada foi de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
. O réu deveria iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade em
regime aberto
, substituída
por pena restritiva de direito
, especificamente a
prestação de serviços à comunidade
.

A
Defensoria Pública, em defesa do apelante interpôs Recurso de Apelação em 22 de junho de 2024. Nas Razões de Apelação foram arguidos: Nulidade do processo por ilicitude das provas
: Alegou que a busca pessoal que originou as provas foi realizada sem "fundadas suspeitas", baseando-se apenas no nervosismo do acusado, o que tornaria a prova ilícita e, por derivação, contaminaria todo o processo, pedindo a absolvição; no mérito, a
absolvição por insuficiência de provas,
pois os depoimentos dos policiais, por si só, não são provas robustas o suficiente para a condenação por tráfico, violando o Art. 386, VII do CPP, ou; a
Desclassificação para consumo pessoal
devido à "ínfima quantidade" da substância e à declaração do acusado de ser usuário. Subsidiariamente, o
Reconhecimento da confissão espontânea e afastamento da Súmula 231 do STJ,
argumentando que referida Súmula viola o princípio da individualização da pena e
Aplicação da detração penal
: Argumentou que a detração do tempo de prisão cautelar deveria ser realizada, independentemente da alteração do regime prisional.

O Ministério Público de 1º grau apresentou
contrarrazões à apelação
, pugnando pelo não provimento do recurso e a manutenção da sentença.

A
2ª Procuradoria de Justiça Criminal
emitiu parecer opinando pelo
conhecimento e desprovimento da apelação
, mantendo-se integralmente a sentença.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

1.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO 1: DA BUSCA PESSOAL REALIZADA PELA POLÍCIA
.

Trata-se de preliminar de nulidade da busca pessoal arguida pela Defesa, sob a alegação de que a ação policial teria ocorrido sem as necessárias "fundadas suspeitas", resultando em ilicitude da prova e consequente absolvição do apelante.

Entretanto, com a devida vênia, entendo que a preliminar não deve prosperar pelos seguintes motivos:

O auto de prisão em flagrante e os depoimentos colhidos demonstram que a abordagem policial não foi arbitrária, mas sim baseada em elementos concretos que justificaram a "fundada suspeita" exigida pelo artigo 244 do Código de Processo Penal.

Os policiais estavam em patrulhamento de rotina na Rua Paes de Carvalho, um local conhecido como "Favelinha", que é uma
área de intenso tráfico de entorpecentes
.

Ao avistar a viatura policial, o acusado, que estava em um local escuro,
demonstrou nervosismo e tentou se desfazer de um invólucro
. A tentativa de se esquivar da guarnição policial e o descarte de objetos ilícitos são atitudes que, por si só, evidenciam a fundada suspeita, conforme reconhecido pela jurisprudência.

Após a abordagem, os policiais encontraram no invólucro
16 porções de uma substância análoga à pedra de OXI
(posteriormente confirmada como Benzoilmetilecgonina, princípio ativo da cocaína, em laudo toxicológico definitivo) e uma pequena quantia (R$ 16,90) em posse do acusado.

O próprio acusado
confessou que parte das drogas seria destinada à comercialização
por valores entre R$ 5,00 e R$ 10,00.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores tem se consolidado no sentido de que a "fundada suspeita" não exige apenas a mera intuição policial, mas elementos objetivos e concretos. No presente caso, os elementos fáticos — estar em uma área de tráfico, o nervosismo e a tentativa de descarte do invólucro ao avistar a polícia — configuram tais elementos objetivos, sendo suficientes para justificar a busca pessoal. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm entendimento pacífico nesse sentido, considerando que a
tentativa de fuga ou o ato de se desfazer de objetos ao avistar a polícia são elementos concretos que configuram a fundada suspeita
, legitimando a abordagem e a busca pessoal.

Sobre a fundada suspeita o
jurista Guilherme de Souza NUCCI, doutor e mestre em direito processual penal e professor da PUC-SP:

“
Fundada Suspeita: é requisito essencial e indispensável para a realização da busca pessoal
, consistente na revista do indivíduo. Suspeita é uma desconfiança ou suposição, algo intuitivo e frágil, por natureza, razão pela qual a
norma exige fundada suspeita, que é mais concreto e seguro
. Assim, quando um policial desconfiar de alguém, não poderá valer-se, unicamente, de sua experiência ou pressentimento, necessitando, ainda, de algo mais palpável, como a
denúncia feita por terceiro de que a pessoa porta o instrumento usado para o cometimento do delito, bem como pode ele mesmo visualizar uma saliência sob a blusa do sujeito, dando nítida impressão de se tratar de um revólver
. Enfim, torna-se impossível e impróprio enumerar todas as possibilidades autorizadoras de uma busca, mas continua sendo curial destacar que a autoridade encarregada da investigação ou seus agentes podem – e devem – revistar pessoas em busca de armas, instrumentos do crime, objetos necessários à prova do fato delituoso, elementos de convicção, entre outros, agindo escrupulosa e fundamentadamente. (Fonte:
Código de Processo Penal
Comentado. 21.ª ed. São Paulo: RT, 2022, p. 587).

Logo, a prisão foi legal pois houve fundada suspeita da comercialização de entorpecentes pelo recorrente. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA DEMONSTRADA. LEGALIDADE DA MEDIDA. INVIABILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS NA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE QUE, ALÉM DE REINCIDENTE, ESTAVA EM CUMPRIMENTO DE PENA E PRATICOU O CRIME DURANTE O GOZO DE SAÍDA TEMPORÁRIA. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA EVIDENCIADA. MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS QUE SE MOSTRAM INSUFICIENTES. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como é de conhecimento, para a realização de busca pessoal, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 2 . Somado a isso, nas palavras do Ministro GILMAR MENDES, "se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública" (RHC 229.514/PE, julgado em 28/8/2023). 3. Na hipótese, nos moldes da conclusão da Corte local, atesta-se a legalidade da busca pessoal, tendo em vista que as circunstâncias prévias à abordagem justificavam a fundada suspeita de que o paciente estaria na posse de elementos de corpo de delito, situação que se confirmou no decorrer da diligência policial. In casu, policiais militares realizavam rondas ostensivas em lugar conhecido pela prática constante do comércio espúrio, momento em que, em uma primeira observação, foi possível visualizar um grupo de homens realizando o tráfico de drogas, o que ensejou pedido de reforço pela guarnição policial, que, então, iniciou a incursão. Após, o paciente foi avistado, quando foi possível constatar que segurava um rádio comunicador e um torrão de maconha, momento em que foi determinada sua parada e ele iniciou a fuga, sendo realizada a perseguição e posterior revista pessoal, culminando em sua prisão em flagrante. Assim, diante da indicação de dados concretos e objetivos acerca da existência de justa causa para autorizar a busca pessoal, não há que se falar em ilegalidade. 4. Não há falar em ausência de fundamentação da segregação cautelar, a qual está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva, pois, além da quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos, o paciente é reincidente específico e gozava do benefício da saída temporária, quando foi novamente preso em flagrante. 5. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no HC: 878550 SC 2023/0458676-7, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2024)

Pelo exposto, rejeito a preliminar arguida
.

2.

DO MÉRITO: DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE ANTE A AUSENCIA DE PROVAS PARA UMA CONDENAÇÃO OU A DESCLASIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO.

Trata-se de tese defensiva que pugna pela absolvição do apelante sob a alegação de insuficiência de provas para a condenação.

Não obstante, esta Relatoria entende que a referida tese não merece acolhimento, visto que o conjunto probatório dos autos é robusto e suficiente para sustentar a condenação pelos seguintes fundamentos:

A materialidade do delito está inequivocamente demonstrada pelo
Laudo Toxicológico Definitivo
(Laudo nº 2023.07.000289-QUI), que confirmou que as 16 (dezesseis) porções da substância petrificada bege apreendidas, pesando 1,912g (um grama e novecentos e doze miligramas), tratava-se de Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como
cocaína
. A autoria, por sua vez, restou comprovada pelos depoimentos colhidos tanto na fase policial quanto em juízo.

Os policiais militares envolvidos na ocorrência,
Andeson Wilker da Silva Araújo, Diego da Silva Pereira e Jefferson da Silva Alves
, prestaram depoimentos que foram
uníssonos e coerentes
, confirmando os detalhes do flagrante e a obtenção das provas.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que os
depoimentos de policiais militares possuem validade probatória
, mormente quando corroborados por outros elementos de prova, como no presente caso. As testemunhas policiais prestaram seus depoimentos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e suas declarações se mostraram coerentes e consistentes com os demais elementos dos autos.

Nesse contexto, convém destacar que não há qualquer razão para descrédito dos depoimentos dos policiais. Não foi trazido qualquer motivo para que eles imputassem falsamente ao réu o crime descrito nos autos. No mais, os depoimentos dos policiais adquirem especial relevância, afinal trata-se de agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado por outras provas.

Assim, não há que se falar em insuficiência probatória, restando improcedente o pleito de absolvição do apelante pela prática do crime de tráfico de entorpecente ante a insuficiência de provas sustentada pelo apelante.

É cediço que a palavra do policial que efetuou a prisão do acusado é meio de prova idôneo, apto a embasar a sentença condenatória.

Nesse sentido, cito trecho jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...)

1. A autoria e a materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes encontram-se sobejamente comprovadas pelo conjunto probatório que exsurge dos autos, dentre os quais tem-se o Auto de Prisão em Flagrante, o Auto de Apresentação e Apreensão da droga, os Laudos de Constatação e Toxicológico Definitivo, bem como os depoimentos testemunhais colhidos em juízo. Ademais,
a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita, mormente se os autos não apontam motivos no sentido de incorreção de conduta ou de algum interesse em incriminar falsamente os réus.

(...)”

(TJPA, Ap. 2017.04330333-28, 181.550, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-03, publicado em 2017-10-10)

Por fim, o próprio acusado
confessou que parte das drogas seria destinada à comercialização
por valores entre R$ 5,00 e R$ 10,00.

Diante do conjunto probatório coeso e convergente que demonstra a materialidade e a autoria delitivas, não há que se falar em dúvida razoável que justifique a absolvição. A prova produzida em juízo é segura para afirmar a conduta criminosa, não se aplicando o princípio do
in dubio pro reo
, que somente é invocado quando há insuficiência ou fragilidade de provas.

Por outro lado, é importante inferir que a condição de usuário de drogas alegada pela recorrente não tem o condão de afastar a traficância e gerar a desclassificação para o tipo reclamado, pois, não raro, as condutas se agregam.

In casu
, existe tese subsidiária da Defesa que busca a desclassificação da conduta imputada ao apelante do crime de tráfico de drogas para o de posse para consumo pessoal, alegando que a quantidade de substância entorpecente apreendida seria ínfima e destinada ao consumo próprio. Contudo, com a devida vênia, entendo que tal pleito não merece acolhimento, diante do robusto conjunto probatório que aponta para a destinação mercantil da droga.

Os fundamentos que sustentam a manutenção da condenação pelo crime de tráfico e a rejeição da desclassificação são os seguintes:

A materialidade do delito está confirmada pelo
Laudo Toxicológico Definitivo
(Laudo nº 2023.07.000289-QUI), que identificou as 16 (dezesseis) porções da substância petrificada bege, pesando 1,912g (um grama e novecentos e doze miligramas), como
Benzoilmetilecgonina, princípio ativo da cocaína
. A autoria, por sua vez, foi comprovada pelos depoimentos colhidos ao longo do processo.

O próprio acusado, perante a autoridade policial,
confessou que parte das drogas apreendidas seria destinada à comercialização
, sendo vendida por valores entre R$ 5,00 e R$ 10,00. Embora a defesa tente atenuar essa confissão em juízo, alegando consumo próprio, a confissão inicial da destinação mercantil é um forte indício.

Os policiais militares Andeson Wilker da Silva Araújo, Diego da Silva Pereira e Jefferson da Silva Alves, envolvidos na ocorrência, prestaram depoimentos
uníssonos, coerentes e esclarecedores
, tanto na fase policial quanto em juízo, confirmando os detalhes do flagrante e a apreensão das drogas.

Para determinar se a droga se destina a consumo pessoal, o artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06 orienta a considerar a natureza e quantidade da substância, o local e as condições da ação, as circunstâncias sociais e pessoais, e os antecedentes do acusado. No presente caso, todos esses elementos, especialmente a forma de acondicionamento das drogas e a confissão do réu sobre a venda, apontam para a destinação mercantil, afastando a tese de consumo pessoal.

A quantidade e as circunstâncias deduzem que o réu não estava portando o entorpecente apenas para seu consumo pessoal.

Em conformidade com o entendimento dos Tribunais Superiores, tal tese não merecer próspera.

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INVIABILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO
. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXACERBADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO SINGULAR. EXISTÊNCIA DE 01 (UMA) CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL MOTIVADA. CULPABILIDADE. PENA INICIAL JUSTA E PROPORCIONAL À PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. INVIABILIDADE. APELANTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA, NÃO POSSUINDO BONS ANTECEDENTES. PROVA SEGURA. PENA INALTERADA. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INCISO I, DO CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. In casu, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização.
A alegada condição do apelante de usuário não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº11.343/2006, na modalidade trazer consigo substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade e da natureza da droga apreendida, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes.
(...) Omissis.

6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.”

(TJE/PA - Proc. 2020.00749607-85, Ac 212.383, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, publicado em 2020-03-05). Sublinhado.

Assim não há que se falar em desclassificação ou absolvição por insuficiência probatória se os elementos de prova constantes dos autos evidenciam a autoria delitiva do apelante.

DA SUPERAÇÃO DA SÚMULA 231, DO STJ. IMPOSSIBILIDADE.

Considerando que o apelante se limita a questionar o reconhecimento da confissão, notadamente no que pertine à sua utilização para redução da pena cominada abaixo do mínimo legal e afastamento da aplicação da Sumula 231 do STJ.

Inicialmente, cumpre asseverar, que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador e deve seguir o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal, sendo possível seu acréscimo de forma sempre fundamentada e somente quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico.

De outra parte, impende salientar, que é possível reanálise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, com vistas a melhor adequá-las ao caso concreto, diante da apresentação de recurso exclusivo da defesa,
sem recrudescer a pena anteriormente imposta pelo magistrado sentenciante
, sob pena de incorrer em vedada
reformatio in pejus.
(STJ: HC 232.562/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz).

Registre-se que o Juízo
a quo
corretamente fixou a pena-base no mínimo legal do tipo penal, pelo fato de não existirem circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante.

Na segunda fase, a defesa requer a incidência da atenuante da confissão espontânea, porém, sem interferir na pena-base uma vez que já aplicada no mínimo legal.

Importante anotar ainda que, a tese defensiva que pede o afastamento da
Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
e de que seu enunciado viola os princípios da individualização da pena, isonomia e dignidade da pessoa humana, não merece prosperar.

Pois perceptível que a súmula se afigura em parâmetros mínimos e máximos dispostos em lei, limitadores da atuação do magistrado, a fim de não incorrer em transgressão ao princípio da legalidade.

Guilherme de Sousa Nucci, in Código Penal Comentado, 22. Ed., Rio de Janeiro, Forense, 2022, páginas 447-448 leciona acerca do tema, que:

“(...) as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não tem o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal. Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição. Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguir orientação do próprio legislador”.
(NUCCI, 2006, p. 436-437).

Sobre o tema, ainda que a atenuante genérica (confissão) seja reconhecida ao recorrente, não autoriza a redução do
quantum
abaixo do limite legal em seu favor.

Entendimento sedimentado em precedentes dispostos na jurisprudência pátria predominante no Supremo Tribunal Federal, segundo o qual “
atenuantes genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedentes.”
(HC 124954, Relator(a): Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015).

Salienta-se ainda, que Súmulas de Tribunal Superior não são leis, não tem força de lei e, logo, não podem ser objeto de controle de constitucionalidade. No tocante ao tema, colaciono julgado:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. SÚMULA 111 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.

(...)

2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 923-AgR, da relatoria do ministro Sydney Sanches, decidiu ser incabível a declaração de inconstitucionalidade de súmula de jurisprudência dominante por não se tratar de ato normativo. 3. Agravo regimental desprovido.”
(RE 584188 AgR, Relator(a): Ayres Britto, Segunda Turma, julgado em 28/09/2010, DJe-234 Divulg 02-12-2010 Public 03-12-2010 Ement VOL-02444-02 PP-00282 RTJ VOL-00218-01 PP-00576) – Grifo nosso

Pelos motivos exarados, não há que se falar em redução da pena aquém do mínimo legal, pois ainda que aplicada a atenuante da confissão, obriga-se o juízo
a quo
nos parâmetros definidos em lei, visando atender ao princípio da legalidade e acompanhando entendimento consolidado através da
Súmula nº 231 do c. Superior Tribunal de Justiça
.

Visando corroborar esse posicionamento, trago à baila jurisprudência majoritária da Corte Superior:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PLEITOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO OU DE RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA OU DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA N. 283/STF. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231/STJ.

(...)

3. "Fixada a pena-base no mínimo legal, ainda que reconhecidas as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, não poderão repercutir no cálculo da reprimenda, porquanto, de acordo com a Súmula 231 do STJ, descabe a redução da pena na segunda fase da dosimetria a patamar aquém do mínimo legal em razão da existência de circunstância atenuante" (HC n. 272.043/BA, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/4/2016, DJe 22/4/2016).
4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 1246220/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021) – Grifo nosso

Nesse sentido, c
omo se vê, é infrutífera a tese da defesa de redução da pena base, uma vez que há
elementos mais do que sólidos a justificar o édito condenatório, razão pela qual a manutenção da condenação, é medida impositiva.

Quanto à detração penal, esta deverá ser realizada pelo Juízo de Direito da Execução Penal, nos moldes do artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei nº. 7.210/1984, sendo este quem reúne melhores condições para aferir o real tempo total de cumprimento da prisão cautelar.

Ante o exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo-se
a r. sentença condenatória em todos os seus termos, conforme a fundamentação.

É o meu voto.

Belém/PA, _____ de ___________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 28/08/2025